Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800992-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CIDADE DO NASCIMENTO, CLAUDIO JOSE DE CAMPOS MACHADO, CLAUDIO NONATO MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de sentença homologatória de cálculos, proferida em Cumprimento de Sentença para a recomposição de diferenças salariais reconhecidas em decisão transitada em julgado.

2.

A decisão homologou os cálculos finais, determinando a expedição de precatório e extinguiu a execução, configurando natureza jurídica de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida possui natureza interlocutória, apta a justificar o cabimento de Agravo de Instrumento, ou natureza de sentença, que atrai a via recursal da Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento ou extingue a execução, cabendo Apelação em face de tais decisões (art. 1.009, CPC).

5.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê o cabimento de Agravo de Instrumento apenas contra decisões interlocutórias proferidas na liquidação ou no cumprimento de sentença, desde que não tenham caráter terminativo.

6.

A decisão impugnada, ao homologar cálculos finais, determinar a expedição de precatório e extinguir o cumprimento de sentença, configura sentença, sendo incabível Agravo de Instrumento.

7.

O erro grosseiro na escolha do recurso impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8.

A controvérsia sobre a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária deve ser analisada no recurso cabível (apelação).

9.

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais obedeceu aos critérios do art. 85, do CPC, sendo razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Carlos Alberto Cidade do Nascimento e outros, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, os Agravantes ajuizaram Ação de Cobrança para a recomposição de diferenças salariais decorrentes de valores pagos a menor no período de janeiro de 1994 a janeiro de 1997, reconhecidas em decisão transitada em julgado. A execução, no entanto, gerou controvérsias acerca dos critérios aplicados para correção monetária e juros, especialmente sobre a utilização da Taxa Referencial (TR). Vejamos o dispositivo do
decisum
recorrido:

“Diante das razões acima,
julgo procedente o pedido e homologo em definitivo o montante de o valor do montante total devido aos Exequentes em R$ 114.599,99 (cento e quatorze mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
, os quais divido entre os Exequentes nos seguintes parâmetros:

- Carlos Alberto Cidade do Nascimento: R$ 33.097,58 (trinta e três mil, noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos);

- Cláudio José de Campos Machado: R$ 33.172,06 (trinta e três mil, cento e setenta e dois reais e seis centavos);

- Cláudio Nonato Martins da Silva: R$ 33.382,52 (trinta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos); e

- Ariel Fróes de Couto – OAB/PA Nº 6.829: R$ 14.947,82 (quatorze mil, novecentos e quarenta e sete mil e oitenta e dois centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Custas pelo Executado, isento na forma da lei.

Honorários advocatícios pelo Executado fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença da condenação e do valor originalmente executado, nos termos do art. 85, §§1° e 3°, I, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se ordem de pagamento (precatório) em benefício dos Exequentes.”

Os Agravantes argumentam que o cálculo homologado pelo Juízo
a quo
desrespeita decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), que declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária para créditos de natureza alimentar. Requerem que seja aplicada a correção pelo IPCA-E, conforme os precedentes mencionados.

Alegam, ainda, que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais foi indevida, considerando que a controvérsia decorreu de mudança jurisprudencial ocorrida após a propositura da ação. Sustentam que, em face da ausência de vencedor claro na controvérsia, deveria ser aplicada a sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, os Agravantes pleitearam pela suspensão e, no mérito, da execução da verba sucumbencial, bem como pela exclusão da TR como índice de correção monetária, substituindo-a pelo IPCA-E.

Inicialmente, os autos foram distribuídos para a Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque, que indeferiu a liminar pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Após a manifestação ministerial, os autos foram redistribuídos ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que proferiu decisão monocrática para não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, ante a sua inadmissibilidade, nos moldes do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Inconformados com a decisão, os recorrentes interpuseram recurso de Agravo Interno, aduzindo que o Agravo de Instrumento foi interposto adequadamente. Argumentam que a decisão de 1º Grau não extinguiu a execução, mas apenas acolheu parcialmente a impugnação apresentada, o que caracteriza decisão interlocutória nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Ao final, requerem o provimento do presente Agravo Interno para declarar a nulidade da decisão e cassar a decisão recorrida, conhecendo-se do Agravo de Instrumento e determinando-se o prosseguimento da análise do mérito da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia suscitada pelos Agravantes gira em torno da admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1º Grau que julgou procedente o Cumprimento de Sentença, homologando os cálculos apresentados e determinando a expedição de precatório para pagamento das diferenças reconhecidas.

Verifica-se que a decisão impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento é clara ao homologar os cálculos finais e determinar a expedição de ofício requisitório para pagamento do valor reconhecido como devido, reforçando sua natureza de sentença, ensejando o efetivo término da execução.

O conteúdo da decisão é nitidamente de sentença, eis que enseja a extinção do processo de execução, não cabendo o manuseio do recurso de Agravo de Instrumento na espécie.

Conforme exarado na decisão monocrática combatida, o recurso foi considerado inadmissível à luz do art. 932, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o decisum recorrido não teria natureza interlocutória apta a justificar a interposição de Agravo de Instrumento.

Nos termos do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil: “§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
.” E, como cediço, em face de sentença, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009, do Código de Processo Civil).

Portanto, tendo em vista o art. 1.009, do Código de Processo Civil, combinado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento contra sentenças, as quais devem ser impugnadas pela via da Apelação. Tal orientação decorre da literalidade do referido dispositivo e da própria sistemática recursal prevista no CPC. Vejamos:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

A possibilidade de cabimento de Agravo de Instrumento, portanto, seria somente na hipótese de a decisão não possuir o caráter terminativo, em atenção ao disposto no art. 1.015, do Código de Processo Civil

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Considerando que a decisão agravada julgou extinta a execução, tal decisão possui natureza de terminativa, de sentença, incabível a via eleita na espécie, pois o recurso competente para dirimir a questão é a Apelação.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que

se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro DJe Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido. (Recurso Especial nº 1.855.034 – PA, da relatoria do Min. Herman Benjamin, julgado em 03/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução, hipótese em que, interposto agravo de instrumento, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.389.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Em mesmo sentido, esta E. Corte também se alinha, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS POSTERIORES AOS JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA COM TEOR DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1 – Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão que homologa cálculos finais após julgamento dos embargos à execução e determina a expedição de ofício requisitório põe fim à execução sendo passível de impugnação por meio de recurso apelação, e não de agravo de instrumento.

2 - Incabível, diante do erro grosseiro, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3 - Recurso não conhecido.

(Agravo de Instrumento 0803851-13.2024.8.14.0000, Relator Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 15/03/2024, Publicado em 16/03/2024.)

Assim, a interposição de Agravo de Instrumento caracteriza erro grosseiro, não sendo possível aplicar-se o princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.

Nesse contexto, a decisão monocrática do ilustre Desembargador Roberto Gonçalves de Moura encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que, ao julgar procedente o pedido dos Exequentes e extinguir o feito, a decisão homologatória adquiriu natureza de sentença, atraindo a regra geral de recorribilidade pela via da Apelação.

Ademais, quanto ao mérito da execução, ainda que a insurgência dos Agravantes recaia sobre a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária, entendo que tal discussão deve ser suscitada no âmbito de eventual Apelação, caso esta viesse a ser interposta, não sendo passível de análise por meio do presente Agravo Interno.

Portanto, configurado o erro grosseiro e sendo incabível, no caso, a aplicação da fungibilidade recursal, entendo que o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido (Nessa direção: AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019.)

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática combatida, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/12/2024